Tribunal: TJBA
Processo: 0544853-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544853-97.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LIGIA NOLASCO, LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES APELADO: DESTAK BAHIA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. O fundamento da decisão foi a inércia da parte agravante em promover a citação válida da parte agravada, gerando um longo lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na citação válida da parte ré pode ser atribuída a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, afastando a prescrição com base na Súmula n.º 106 do STJ; e (ii) definir se a inércia da parte autora em promover a citação válida configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A responsabilidade pela demora na citação válida é atribuída à parte autora, que não demonstrou diligência suficiente para localizar a ré, tendo sido proposta a ação em 15/07/2015, mas até o presente momento não foi efetivada a citação da parte ré, ora apelada, por falta do seu endereço atualizado. 4. Ademais, todas as diligências requeridas pela parte apelante para viabilizar a citação tempestiva da parte apelada foram realizadas em prazo razoável, não sendo possível imputar ao serviço judiciário a falta de citação válida. 5. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos desde o inadimplemento, sem que tenha sido efetivada a citação da parte ré, ora apelada, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, vez que não houve a interrupção do prazo prescricional. 6. O processo ficou paralisado por períodos prolongados devido à inércia da parte apelante, especialmente no que tange ao cumprimento das diligências necessárias para o andamento do feito. 7. A Súmula n.º 106 do STJ, que prevê a exclusão da prescrição quando a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, é inaplicável ao caso, uma vez que o atraso decorreu da inércia exclusiva da parte autora. 8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de diligência da parte autora para promover a citação válida do réu impede a interrupção do prazo prescricional, caracterizando inércia suficiente para o reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação Cível não provida. Tese de julgamento: “A inércia da parte autora em promover a citação válida, deixando de cumprir diligências essenciais para a localização do réu e recolhimento de custas processuais, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição.” “A Súmula n.º 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação válida decorre de culpa exclusiva da parte autora.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, arts. 205 e 2.028; CPC/2015, art. 240, § 2.º. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0544853-97.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada DESTAK BAHIA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13